Tribunal: STF
Processo: Rcl 89981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Joaquim Gomes, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no Processo nº 0000119- 30.2025.5.19.0260, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, contra o Instituto Social de Desenvolvimento Aliança - ISDA, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício, recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária do ente municipal.

    3. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ao confirmar a condenação por responsabilidade subsidiária, afrontou o que decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral). 

    4. Defende que “a responsabilização subsidiária decorreu da exclusiva inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública, em clara dissonância com a tese vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o curso do Processo nº 0000119-30.2025.5.19.0260. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, no que se refere à condenação do ente público.

É o relatório. 
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    13. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...) 
“O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 
(...) 
“perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    16. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 5-11; grifos acrescidos):

“Na sentença de fls. 100-110, restou reconhecido o contrato de trabalho da reclamante durante o período de 16.03.2020 a 31.12.2024, na função de Gari, recebendo remuneração mensal correspondente a R$ 1.820,68, tendo prestado seus serviços em favor do Município de Joaquim Gomes/AL, litisconsorte. 
O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade subsidiária do município litisconsorte, fundamentando sua decisão na prática fraudulenta de intermediação de mão de obra, através de Termo de Colaboração firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA COMUNITÁRIA EDUCAR PARA VENCER (INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO ALIANÇA) e o Município de Joaquim Gomes, tendo a reclamante permanecido em subordinação jurídica à edilidade, nos seguintes termos:
No presente caso, o ente municipal, que não pode contratar diretamente servidores sem prévia aprovação em concurso público por expressa vedação constitucional (art. 37, inciso II, da CRFB) e possui uma série de restrições para a contratação de empresas prestadoras de serviços através da Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021), celebrou, de acordo com a segunda defesa, termo de colaboração com a primeira ré para formalizar uma parceria para "gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, e a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento". 
Espantosamente, o segundo réu não se deu ao trabalho de juntar sequer o termo de colaboração.(grifo do relator) 
Na prática, contudo, o que tem se verificado das inúmeras demandas ajuizadas em face das demandadas é que esses pactos com entidades que integram o chamado "terceiro setor", fundados na Lei n 13.019/14, destinam-se, única e tão somente, a mascarar uma intermediação de mão de obra para a prestação de serviços públicos. 
Veja-se que, no presente caso, o autor trabalhou como gari, supostamente como associado da primeira ré. 
Note-se: o associado, supostamente autônomo, recebia o equivalente a um salário mínimo para promover e preservar a segurança dos clientes da associação. O que se tem é uma verdadeira "engenharia" jurídica, em que o segundo réu recruta mão de obra de forma fraudulenta, através de entidades do terceiro setor, em substituição àquela que só poderia ser recrutada por meio de concurso público ou contratos administrativos rigorosos. Essas entidades, a exemplo do reclamado principal, não funcionam como uma associação que trabalha em prol dos associados, mas, tão somente, como uma mera repassadora dos valores para prestadores de serviços que trabalham subordinados ao segundo réu. 
Trata-se de prática ilícita, porquanto o ordenamento jurídico só admite a excepcional prestação de serviços de forma intermediada em hipóteses expressas, como a intermediação de mão de obra de trabalhadores avulsos, através do OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra), para realização de serviços dentro da área portuária; intermediação de mão de obra de trabalhadores avulsos, através do Sindicato profissional, para realização de serviços fora dos limites da área portuária; intermediação de mão de obra por empresa de trabalho temporário para a empresa tomadora dos serviços, na forma prevista na Lei 6.019/74 (arts. 2º, 3º e 4º). 
Sabe-se que, além dessas exceções, a intermediação de mão de obra é legal, sendo considerada fraudulenta, de modo que o vínculo empregatício é formado diretamente com a tomadora dos serviços (Súmula n. 331, I, do TST). Todavia, como o tomador de serviços é um ente público, não há possibilidade de declaração direto do vínculo de emprego (Súmula n. 331, II, do C. TST), que, no presente caso, como não houve formalização nenhuma, deve ser reconhecido com a primeira reclamada, ente privado que possibilitou essa situação. 
Assim, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada com data de admissão em 16.03.2020 e de demissão em 31.12.2024, sem justa causa, mediante remuneração mensal de R$1.820,68, na função de gari. 
[...] 
No caso em análise, restou incontroverso que a reclamante desempenhou atividades em favor do segundo reclamado, o Município de Joaquim Gomes, sendo que o primeiro reclamado, Instituto Aliança, atuou apenas como intermediário na contratação da mão de obra. 
Recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: 
Contudo, no presente caso, a prestação de serviços para o ente público não decorreu de uma contratação válida, nos temos da Lei n. 14.133 /2021.
Houve, como reconhecido, um desvirtuamento de um termo de cooperação de forma fraudulenta, com o nítido objetivo de se escapar das "amarras" existentes nas contratações públicas. 
Dessa forma, entendo necessário se fazer um distinguishing, pelo que o precedente acima transcrito não pode ser aplicado. Ora, se a própria Administração Pública não agiu de forma lícita no nascedouro da contratação, é óbvio que não pode se beneficiar das prerrogativas legais que a isentam de responsabilidades quando age de forma lícita e zelosa. 
Como se pode perceber, há claramente um ilícito, além da nítida culpa in eligendo da Administração Pública, que optou por esse caminho tortuoso para contratar mão de obra, o que atrai sua responsabilidade civil - art. 37, caput e §6º da CRFB c/c arts. 186, 927 e 942 do CC. 
Essa responsabilidade, a rigor, seria solidária, mas nos limites da postulação, impõe-se o reconhecimento de responsabilidade subsidiária do segundo réu pelo adimplemento das obrigações de pagar (o que inclui multas e eventuais indenizações substitutivas das obrigações de fazer), conforme fundamentação anteriormente exposta.
A responsabilização da administração pública, conforme limitação estabelecida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, que reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993, provocou a revisão da redação da Súmula 331 do TST. A alteração do entendimento estabeleceu que a responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta, ocorrerá quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
Ocorre que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 pelo Supremo Tribunal Federal, com fixação da tese de repercussão geral sob o Tema 1.118, estabeleceu os parâmetros para caracterizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços:
(...)
É certo que o STF, em diversas Reclamações Constitucionais - a exemplo da RCL 65.737/AL, julgada em 19.02.2024, e da RCL 67.870/AL, julgada em 03.05.2024 - tem cassado diversas decisões deste Tribunal Regional de imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público, sob o fundamento de ferirem os critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 /DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema de Repercussão Geral nº 246. Sustenta a Suprema Corte que apenas pode ser responsabilizado o ente público pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empregados terceirizados na hipótese de haver comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados contratados, sendo totalmente vedada a transferência automática da responsabilidade pela mera presunção de culpa do Poder Público. 
O Termo de Colaboração nº 02/2021 foi firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA COMUNITÁRIA EDUCAR PARA VENCER (INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO ALIANÇA) e o Município de Joaquim Gomes. 
Na modalidade de parceria através de Termo de Colaboração, o poder público limita-se ao repasse de recursos para consecução dos objetivos pactuados, não exercendo ingerência direta sobre a gestão administrativa e financeira da entidade parceira, inclusive sobre os contratos de trabalho por ela firmados. 
Da análise da exordial, verifica-se que a causa de pedir não atribui ao município qualquer ato doloso ou culposo na fiscalização do contrato ou do termo de colaboração, tampouco alega a prática de fraude, restringindo-se, apenas, ao pedido de condenação de forma subsidiária, em decorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, com base na Súmula 331 do TST, restando patente a ausência de elementos probatórios que demonstrem a culpa "in vigilando" da Edilidade.
Observe-se que não há qualquer prova que evidencie que o ente público tenha recebido notificação formal sobre eventual descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da reclamada principal, tampouco que tenha permanecido inerte diante de tal comunicação. 
Ocorre que sequer cuidou a associação reclamada em trazer aos autos o referido termo de colaboração celebrado com o ente público, o que faz presumir como acertado o entendimento adotado pelo juízo sentenciante de que o caso em exame consiste em intermediação ilícita de mão de obra apta a ensejar a responsabilização solidária da edilidade e da ré pelo crédito trabalhista perseguido nesta ação.
(...)
Nega-se provimento ao apelo do município para manter sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos à autora.”

    17. Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e os paradigmas desta Corte retro mencionados. Isso porque, a condenação do Município de Joaquim Gomes não decorreu de eventual reconhecimento de culpa in vigilando ou in eligendo, mas da constatação de contratação fraudulenta, realizada entre o Município e a Associação de Pais e Mestres da Escola Comunitária Educar Para Vencer (Instituto Social de Desenvolvimento Aliança - ISDA), mediante suposto “termo de cooperação”.

    18. Com efeito, colhe-se dos excertos decisórios acima colacionados, que a própria autoridade reclamada apontou a existência de distinguishing em relação aos paradigmas desta Corte que abordam a responsabilidade subsidiária da Administração, pois, na espécie, houve “um desvirtuamento de um termo de cooperação de forma fraudulenta, com o nítido objetivo de se escapar das "amarras" existentes nas contratações públicas”, logo, “se a própria Administração Pública não agiu de forma lícita no nascedouro da contratação, é óbvio que não pode se beneficiar das prerrogativas legais que a isentam de responsabilidades quando age de forma lícita e zelosa”. Concluiu o Juízo, assim, que a opção inadequada da Administração Pública - por contratar mão de obra de maneira ilícita -, atraiu para si a responsabilidade civil prevista no art. art. 37, caput e § 6º da CRFB c/c arts. 186, 927 e 942 do Código Civil. 

    19. Nesse contexto, não há como reconhecer a estrita aderência entre RE nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, quadro a inviabilizar o processamento da presente ação. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma, em situação semelhante à que ora se analisa:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 16 E DO RE 760.931 (TEMA 246-RG). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE NÃO SUBSUNÇÃO À TESE DO TEMA 246-RG. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER INTEGRALMENTE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 
1. A hipótese em julgamento envolve responsabilização subsidiária referente à contratação de mão de obra terceirizada para o desenvolvimento de atividade meio da tomadora dos serviços. 
2. A CEMIG Distribuidora S.A. é subsidiária integral da CEMIG, que detêm 100% de suas ações, sem negociação na bolsa de valores, atuando em regime concorrencial na distribuição de energia. Controladora caracterizada como sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos sob o controle acionário do Estado de Minas Gerais, atraindo o regime jurídico da Administração Pública e a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, da ADC 16. 
3. Comprovado o desvio de finalidade na terceirização, é possível a responsabilização do ente público, com base no decidido na ADPF 324 (Rel. Min. BARROSO). Contratação de empregado terceirizado para a função de motociclista de serviço comercial, mas com reais funções de eletricista. Violação de normas trabalhistas a ensejar a responsabilidade subsidiária, verificada a falta de fiscalização quanto ao desvio de finalidade. 
4. Agravo interno provido para conhecer da reclamação a partir dos paradigmas dos Temas 324 e 246, da Repercussão Geral, bem como da ADC 16, e, no mérito, para julgar improcedente a reclamação.” 
(Rcl nº 39.857/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/04/2023).

    20. Colaciono, a propósito, trecho de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Flávio Dino em reclamação análoga à presente, ajuizada pelo mesmo ente municipal, Município de Joaquim Gomes/AL, sob a alegação de ofensa aos mesmos paradigmas, no âmbito de ação originária envolvendo o mesmo “termo de colaboração”:

“(...) 9. Em relação ao paradigma da ADC n. 16, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
A questão suscitada pelo reclamante, embora tangencie a temática da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, não apresenta estrita aderência ao paradigma invocado, uma vez que a controvérsia cinge-se à apuração, pela autoridade reclamada, da participação ativa e dolosa do ente público na celebração de termo de colaboração, circunstância que conduziu ao reconhecimento da prática de ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil de natureza extracontratual. 
A decisão reclamada consignou, de forma expressa, que o referido precedente não alcança hipóteses em que se verifica a participação dolosa do ente público na constituição de relação jurídica fraudulenta, voltada à burla de normas constitucionais e trabalhistas, nas quais a responsabilização decorre de conduta comissiva e dolosa da Administração. 
Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADC n. 16.”
(Rcl nº 90.335/AL, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/02/2026, p. 11/02/2026)

    21. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator